Tribunal: TJSP
Processo: 1000994-95.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.
Cobrança de tarifa de registro do contrato e avaliação do bem. Possibilidade. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP. Efetiva comprovação dos serviços prestados pela requerida.
A consumidora aderiu à proposta de seguro e do título de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.
Cobrança de tarifa de registro do contrato e avaliação do bem. Possibilidade. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP. Efetiva comprovação dos serviços prestados pela requerida.
A consumidora aderiu à proposta de seguro e do título de capitalização, por meio proposta autônoma. Regularidade da cobrança. Recurso Especial no 1.639.320/SP. Encargos livremente pactuados. Abusividade não configurada.
Sentença reformada, para reconhecer a improcedência da ação. Recurso da requerida provido. Recurso da autora prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000994-
95.2020.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante/apelada MARTA
FERRAZ GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da requerida e julgaram prejudicado o recurso da
requerente. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000994-95.2020.8.26.0297 -Voto no 1550
2
VOTO No 1550
APELAÇÃO No 1000994-95.2020.8.26.0297
COMARCA: Jales
APELANTES: Marta Ferraz Gonçalves (Justiça Gratuita) e BV Financeira, Crédito,
Financiamento e Investimento S/A
APELADAS: as mesmas
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Maria Paula Branquinho Pini
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as
partes.
Cobrança de tarifa de registro do contrato e avaliação do
bem. Possibilidade. Precedente do C. STJ. Recurso Especial
n.o 1.578.553-SP. Efetiva comprovação dos serviços
prestados pela requerida.
A consumidora aderiu à proposta de seguro e do título de
capitalização, por meio proposta autônoma. Regularidade
da cobrança. Recurso Especial no 1.639.320/SP. Encargos
livremente pactuados. Abusividade não configurada.
Sentença reformada, para reconhecer a improcedência da
ação. Recurso da requerida provido. Recurso da autora
prejudicado.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença
a fls. 91/95, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de
financiamento de veículo c.c. repetição de indébito, para reconhecer a abusividade da
tarifa de avaliação do bem, registro de contrato, cobrança do seguro prestamista e do
título de capitalização
parcela premiável, condenando a requerida à restituição
simples dos respectivos valores, com correção monetária pelos índices da Tabela
Prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da
sucumbência expressiva, a requerida foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados no valor correspondente a
15% sobre o total da condenação.
Os embargos de declaração de fls. 114/118, interpostos pela
requerida, foram rejeitados pela decisão a fls. 120.
Nas razões do recurso, a autora postulou, em resumo, a
devolução dos valores, pelo dobro, e a majoração dos honorários advocatícios, que
comportam fixação com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.
A requerida, por sua vez, sustenta a legalidade das tarifas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000994-95.2020.8.26.0297 -Voto no 1550
3
cobrança de avaliação do bem e registro de contrato e a adesão ao título de
capitalização e seguro prestamista, o que legitima a cobrança. Postulou, por fim, a
improcedência da ação.
Os recursos, recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo,
são tempestivos, preparado o da financeira a fls. 150, dispensado de preparo o da
autora (fls. 26).
Contrarrazões da requerida a fls. 122/127, sem resposta da
autora, por decurso de prazo (fls. 177).
É o relatório.
O recurso de apelação apresentado pela requerida
comporta provimento, prejudicado o inconformismo oferecido pela autora.
A controvérsia da ação resume-se à possibilidade de revisão
de contrato de financiamento de veículo, mediante o reconhecimento de abusividade
das cláusulas, caracterizando excesso de cobrança no cumprimento da avença.
A autora celebrou com a ré contrato de financiamento para
aquisição de veículo (Cédula de Crédito Bancário no 180908040, fls. 23/25), e a
sentença impugnada julgou parcialmente procedente a ação para acolher as alegações
de abusividade com relação às tarifa de avaliação do bem, tarifa de registro de
contrato, parcela premiável título de capitalização e seguro prestamista, mantendo-
se, no mais, a higidez do contrato celebrado entre os litigantes.
No que concerne à cobrança decorrente da tarifa de avaliação
do bem e registro de contrato, a Corte Superior estabeleceu as seguintes teses em
âmbito de recurso repetitivo:
“[...] 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000994-95.2020.8.26.0297 -Voto no 1550
4
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado
em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ, Resp. no 1.578.553/SP,
rel. Min. Paulo de Tarso Sá severino, Segunda Seção, j.
28/11/2018 grifado)
Dessa maneira, apesar de expressamente contratada, deve ser
comprovada a efetiva prestação dos serviços pela instituição financeira, de modo a
justificar sua cobrança, conforme entendimento extraído do corpo do referido
acórdão.
A tarifa de registro de contrato é legítima (R$ 122,99), ante à
efetiva prestação do serviço, o que se constata pela anotação da alienação fiduciária
aposta no item 7 do contrato, demonstrando a inscrição e a anotação da transação
perante o órgão de trânsito, comprovado a fls. 63/64. Ademais, essa tarifa se refere à
comunicação da avença ao órgão de trânsito, de modo a permitir que o gravame
passe a constar do documento do veículo dado em alienação fiduciária, não sendo
crível que a instituição financeira conceda crédito e não dê publicidade da
constituição da propriedade fiduciária, nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000994-95.2020.8.26.0297 -Voto no 1550
5
De igual sorte, a tarifa de avaliação do bem também é válida,
pois se destina à análise e verificação do bem que foi objeto de garantia contratual.
O
instrumento
particular
celebrado
entre
as
partes
efetivamente previu a cobrança da tarifa concernente à avaliação do bem (R$ 435,00)
destinada à análise e verificação do bem que foi objeto de garantia contratual.
No caso, tratando-se de automóvel seminovo entregue em
alienação fiduciária ao credor, a quem cabe o domínio resolúvel até a integral e final
liquidação das obrigações assumidas, a liberação do financiamento depende da
avaliação do bem, que foi devidamente realizada, conforme comprova o documento a
fls. 67/68 dos autos, justificando a incidência da referida taxa, que deve ser
considerada válida, ao contrário do quanto reconhecido na sentença impugnada.
De igual forma, o instrumento particular celebrado entre as
partes previu a cobrança do seguro prestamista, oferecido ao consumidor por
instrumento destacado do próprio contrato, a fls. 66, ao qual aderiu espontaneamente
a autora, com a opção eleita pelo consumidor, que assinou a proposta de adesão pela
seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
Nesse contexto, não há qualquer indício de que a parte tenha
sido compelida à contratação. Na falta de prova de que foi imposta à autora,
compreende-se que a adesão à proposta se deu de forma voluntária, o que afasta a
abusividade.
Optando pela contratação do serviço, não pode requerer a
devolução dos valores pagos até então, eis que no período, se ocorresse algum evento
danoso coberto, haveria o pagamento da respectiva indenização. Nesse ínterim, o
seguro estava vigente por opção do próprio consumidor.
Cabia à requerente comprovar que havia, à época da
contratação, propostas de seguro de proteção financeira mais vantajosas de outras
seguradoras, o que não ocorreu, de modo que não há que se falar em venda casada
com o contrato de financiamento, porque a consumidora teve a opção de contratá-lo
ou não.
O seguro não se caracteriza como tarifa e decorre da livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000994-95.2020.8.26.0297 -Voto no 1550
6
celebração do contrato, não havendo qualquer abusividade na sua contratação, de
sorte que incabível sua repetição.
Por fim, a autora também aderiu por instrumento a fls. 65 ao
Termo de Adesão Título de Capitalização, que, igualmente ao seguro, não são
caracterizados como tarifa, mas decorrem da livre celebração do contrato, não
havendo qualquer abusividade na sua contratação. Os valores constam expressamente
do instrumento particular celebrado entre as partes, não havendo nenhum indício de
obrigatoriedade de sua contratação.
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Colenda Câmara:
CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO
PRESTAMISTA. 1. Nos termos do REsp 1.578.553, julgado
sob o rito dos recursos repetitivos, a tarifa de registro de
contrato é válida, mas deve ser comprovada a efetiva
prestação do serviço. Além disso, também é abusiva a
cobrança se resultar em onerosidade excessiva. 2. No caso, a
ré não trouxe documento prova do registro do contrato. 3.
Todavia, não se justifica cobrança no valor de R$ 202,64, que
se revela abusivo, devendo ser reduzido para R$ 100,00. 4.
As financeiras podem incluir seguro em seus contratos, mas
devem conceder ao consumidor oportunidade de optar por
aderir ou não a esse negócio. E não só. O consumidor
também deve poder escolher a seguradora de seu interesse,
não podendo ser compelido a contratar com a seguradora
previamente estipulada pelo financiador. Entendimento
sedimentado no REsp 1.639.320-SP, tema 972. 5. Venda
casada não observada no caso concreto, haja vista a adesão
em instrumento em apartado. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível no 1028163-06.2019.8.26.0002;
Relator Des. Melo Colombi; 14a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000994-95.2020.8.26.0297 -Voto no 1550
7
Data do Julgamento: 07/05/2020; Data de Registro:
07/05/2020)
Por tai considerações, a reforma da sentença é medida que se
impõe com o fim de declarar a validade da cobrança do seguro prestamista, do título
de capitalização e da tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato, o que
conduz à improcedência da ação.
Por consequência, a análise do recurso de apelação
apresentado pela autora fica prejudicada.
Em razão do resultado proferido nesta oportunidade, a autora,
inteiramente vencida na lide, deve arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
atualizado, observado, quanto ao adimplemento a condição suspensiva de
exigibilidade.
Por fim, anote-se que o art. 1.026, § 2o, do CPC estabelece
que “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o
tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado
multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. As partes
devem se atentar a isso.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de apelação
apresentado pela requerida e julga-se prejudicado o inconformismo oferecido
pela autora, nos termos da fundamentação.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator